Tribunal: TJSP
Processo: 1007766-35.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Relação de consumo - Contrato bancário - Empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Desacerto - Juros remuneratórios - Possibilidade de ser revisada a taxa em casos excepcionais típicos de relação de consumo com comprovação cabal de abusividade consistente na manifesta desvantagem exagerada para o consumidor, segundo o art. 51, § 1o, do CDC (REsp no 1.061.530/RS) -

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - Relação de consumo - Contrato bancário - Empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Desacerto - Juros remuneratórios - Possibilidade de ser revisada a taxa em casos excepcionais típicos de relação de consumo com comprovação cabal de abusividade consistente na manifesta desvantagem exagerada para o consumidor, segundo o art. 51, § 1o, do CDC (REsp no 1.061.530/RS) - Hipótese que não se mostra presente na espécie - Índices estabelecidos no contrato que se encontram próximos ao limite do que praticado no mercado financeiro para o mesmo período, conforme taxa média divulgada pelo Banco Central - Ausência de abusividade - Sentença reformada para julgar improcedente a demanda - Verbas de sucumbência de responsabilidade exclusiva do autor, observada a assistência judiciária concedida - Honorários advocatícios - Majoração descabida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1.059 do C. STJ) - RECURSO PROVIDO.